Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707774-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1326 do STF, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à sua incidência no presente caso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator